Tribunal: STF
Processo: RE 589502
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-17
Data de publicação: 2009-02-17

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame
   de matéria fático-probatória. Jurisprudência, ademais, assentada
   sobre a matéria. Agravo regimental não provido. Nega-se
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
   novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.      SENTENÇA. Criminal. Habeas corpus. Acórdão que determinou
   suspensão do julgamento de mérito de recurso extraordinário. Caso
   de inadmissibilidade deste. Seguimento negado. Descumprimento da
   decisão da turma. Não ocorrência. Agravo regimental não provido.
   Acórdão que determina suspensão do julgamento de mérito de
   recurso extraordinário não impede a este seja negado seguimento
   por inadmissibilidade manifesta.